Tribunal: TJSP
Processo: 1579358-83.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exceção de pré-executividade – Município de Guarulhos – IPTU – Exercício de 2018 – Transferência de propriedade que se deu junto ao cartório de registro de imóveis em 2011 – Impossibilidade de se exigir o débito do antigo proprietário - Sentença mantida - Recurso desprovido.